Tribunal: STF
Processo: HC 256026
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isaque Abraão Gonçalves Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.645.466/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa.



    Neste writ, a defesa alega não haver prova concreta da prática do tráfico de drogas, notadamente em razão da apreensão de pequena quantidade de entorpecente. Pondera que as drogas apreendidas seriam destinadas ao uso próprio. 



    Requer, ao final, a desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto fáticoprobatório em instância especial para desclassificação do delito de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental. 6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". (edoc. 2, p. 382)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, mantida no agravo regimental: 



    “Por seu turno, na sentença constou o seguinte: 



    “Noutro giro, quanto à tese apresentada pela defesa do acusado, alegando a conduta deste é atípica, tenho que esta não merece prosperar. Explico. 



    In casu, para a caracterização do delito de tráfico de drogas é cediço que não se exige a prática concreta dos atos de mercancia, tendo em vista que tal tipo penal pertence à categoria dos crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando para tanto o simples fato de “possuir, guardar ou trazer consigo, ter em depósito” (art. 33 da Lei nº 11.343/06) a substância entorpecente. [...] 



    Desta feita, ainda que o acusado não tenha comercializado as substâncias entorpecentes encontradas, é certo que o delito de tráfico de drogas foi consumado na modalidade de “trazer consigo e manter em depósito”, assim como narrado na inicial acusatória. Noutro giro, quanto ao pleito defensivo apresentado pelo acusado, consistente na desclassificação do delito de tráfico imputado na denúncia, para aquele previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, tenho que esta deve ser afastado de plano. Isso porque, as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, mormente a forma e a quantidade de entorpecentes localizados (embalados e prontos para comércio), além da arrecadação de determinada quantia em dinheiro e um celular, além do fato de que haviam denúncias de que o acusado realizava o tráfico de drogas, bem como este era conhecido no meio policial, somado aos depoimentos testemunhais acima transcritos, são elementos indicativos de que o denunciado prestava o fim único e exclusivo do nefasto tráfico de drogas, comprovando, sobejamente, a autoria do crime tipificado art. 33 da Lei nº 11.343/06. Ademais, verifica-se que não há nos autos elementos que indiquem que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio do acusado, cuja comprovação de tal alegação caberia à própria defesa, nos termos do art. 156, do CPP, o que também não ocorreu no caso em apreço". (fls. 175/176).



    Extrai-se dos trechos acima que a condenação foi justificada pelas provas constantes dos autos, especialmente em razão da "forma e a quantidade de entorpecentes localizados (embalados e prontos para comércio), além da arrecadação de determinada quantia em dinheiro e um celular, além do fato de que haviam denúncias de que o acusado realizava o tráfico de drogas, bem como este era conhecido no meio policial" (fl. 175). 



    Assim, para se concluir de modo diverso, pela desclassificação, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (edoc. 2, p. 353-355, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida de drogas tenha sido pequena (3,21g de cocaína), as instâncias antecedentes consignaram a presença de elementos que justifiquem a tipicidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e consequente condenação.  



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, o exame da tese de desclassificação nesta sede processual.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente